Tribunal: TJDFT
Processo: 0718447-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO. ATO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
2. Ausente a demonstração de omissão do Poder Público apta a caracterizar abuso ou ilegalidade de poder, bem como insuficiente a comprovação de violação ou ameaça a direito líquido e certo, impõe-se a denegação da segurança.
3. Ordem denegada.